Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705430-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0703574-12.2023.8.07.0002), que tem como exequente ADELIMAR DA COSTA E SOUZA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta pela agravante, sob a alegação de inépcia da inicial e excesso de execução (ID 183335342): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, sob a alegação de inépcia da inicial e excesso de execução. Instado a manifestar-se, o credor bateu-se pela rejeição da pretensão. É o relato do necessário. Decido. Da inépcia da petição inicial Sugeriu-se, a propósito, que a petição inicial seria inepta, por não conter a descrição dos fatos necessários à viabilização do exercício do direito de defesa do réu. O pretexto não vinga. A mera leitura da petição inicial é suficiente para desfazer o equívoco em que incidiu o réu, com a constatação de estar ela, ao contrário do que se argumenta, aparelhada com as informações reclamadas à delimitação do litígio e acompanhada da necessária documentação. Ademais, não obstante o fato de ter sido o documento tachado de inepto, foi possível ao réu, segundo se infere dos autos, a oposição desembaraçada de resistência à pretensão, o que basta para evidenciar a impertinência da tese. Rejeita-se, assim, a arguição. Do excesso de execução De início, alega a parte executada que, “apesar do evento ter sido em junho de 2013 – o pagamento das parcelas seriam até o dia 10 do mês seguinte – por conseguinte os juros e correções a partir do vencimento.” De fato, nesse ponto, lhe assiste razão. Com efeito, constou da sentença que a parte requerida foi condenada ao pagamento de “pensão mensal no valor de 1 salário mínimo, incluído o décimo-terceiro salário, a ser paga até o décimo dia útil subsequente ao mês vencido, desde a data do fato (18/06/2013) até a morte do requerente ou eventual recuperação plena do requerente da sequela sofrida. As pensões em atraso sofrerão apenas acréscimos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, já que não há necessidade de correção monetária, tendo em vista a indexação ao salário mínimo”. Posteriormente, no julgamento do EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.723.304/DF, o STJ assim decidiu: “o acórdão proferido pelo TJDFT deve ser, assim, reformado, de modo que as parcelas de pensão fixadas em salário mínimo sejam convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.” Como se vê, o vencimento da primeira parcela ocorreu em julho de 2013 e não em junho de 2013, como constou do cálculo apresentado pelo exequente ao ID 167481833. Sustenta ainda o executado equívoco no cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que constou da decisão no agravo interno no agravo em recurso especial que “em face do exposto, não havendo o que reformar, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.” Também aqui assiste razão ao executado. Com efeito, os honorários de sucumbência, conforme se verifica dos documentos de ID 167481830, estavam fixados em 10% do valor da condenação, sendo devidos 70% pelo executado e os outros 30% pelo autor. Desse modo, o acréscimo dos 10% realizados pelo STJ no bojo do AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1723304/DF, deve incidir somente sobre os 70% de honorários de sucumbência devidos pelo executado ao advogado do autor, sendo que os honorários de sucumbência perfazem 10% do valor da condenação. Contudo, não foi esse o cálculo realizado pelo exequente, conforme se verifica do documento de ID 167481829, onde calculou honorários de sucumbência em 20% da condenação. A terceira insurgência do executado no tocante aos cálculos se refere à data considerada nos cálculos dos danos morais, uma vez que deve ser considerada a data da segunda sentença, isto é, 18/03/2019. E, também nesse ponto, lhe assiste razão, uma vez que o cálculo do executado considerou a data de 27/03/2017, quando a sentença que arbitrou os danos morais foi proferida em 18/03/2019 e expressamente consignou que o valor arbitrado a título de danos morais deveria ser acrescido de “correção monetária incidentes desde a data desta sentença, momento em que se liquidou o dano”. O quarto e último ponto invocado pelo executado se refere ao fato de que os cálculos apresentados pelo exequente não teriam considerado que a Expresso Brasília esteve em recuperação judicial de 18/09/2012 a 30/03/2016, razão pela qual a atualizado do débito no período deveria observar o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Nesse ponto, contudo, não tem razão. O crédito discutido nos presentes autos foi constituído em momento posterior ao encerramento da recuperação judicial, uma vez que a sentença foi proferida em 18/03/2019. É evidente, portanto, que ele não se submete às regras dos créditos sujeitos à recuperação judicial. De toda sorte, é assente o entendimento do E. TJDFT no sentido de que a atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523, §1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios - CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1404256, 07118691520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, acolho parcialmente o pleito deduzido na impugnação para reconhecer o excesso de execução no tocante aos cálculos do pensionamento mensal, danos morais e honorários de sucumbência, nos termos acima assinalados. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para calcular o valor da dívida, observados os termos desta decisão. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a inicial do cumprimento provisório de sentença é inepta, pois não preenche os requisitos dos artigos 520 e seguintes, do CPC, visto que o feito principal se encontra sob julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, portanto num sistema de tramitação diverso deste TJDFT, porém o exequente não juntou aos autos as peças a que se refere o art. 522, parágrafo único, do CPC. Alega que as referidas disposições legais, apontam que a parte deverá instruir o pedido com demonstrativo discriminado do crédito, observando-se, dentre outros, o índice de correção monetária adotado – II; os juros de mora e respectivas taxas – III; o termo inicial e final dos juros de mora e da correção monetária – IV; além da periodicidade dos juros, se o caso. Aduz que o exequente não cumpriu nenhum dos requisitos legais, o que impede a parte de verificar, até mesmo, se o valor pleiteado está correto, causando-lhe muitos prejuízos, uma vez que os cálculos de ID 167481829 apenas apontam o valor da pensão e dos danos morais já atualizados. Assevera que não pretende a inclusão do crédito da exequente no plano recuperacional, porque, de fato, é “extraconcursal”, no entanto a forma de atualização deve observar o art. 9o, II, da Lei no 11.101/05 (LRF). Sustenta que a habilitação de crédito será realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, da mesma Lei, e deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Justifica que o dano grave e difícil reparação está presente porque o juízo de primeiro grau já determinou o prosseguimento do feito, cujos atos executivos poderão recair sobre a executada em valores muito superiores ao devido. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso “para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão ora agravada, notadamente a realização de atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da Agravante, até ulterior julgamento por este d. colegiado” e, no mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para: a) confirmar a tutela recursal; b) “acolher a preliminar de inépcia da inicial, ante o não preenchimento dos requisitos legais do art. 522, parágrafo único e art. 524, caput, todos do CPC”; e c) “determinar que o cálculo do valor devido à Executada observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, determinando-se, se for o caso, de auxílio da i. Contadoria do juízo”. (ID 55790284). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55790288). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL A recorrente ventila hipótese de inépcia da inicial. Alega que o exequente não cumpriu os requisitos dos artigos 520 e seguintes, do CPC. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Especificamente em relação ao cumprimento provisório da sentença, o CPC determina que será requerido por petição dirigida ao juízo competente, acompanhada de cópias apenas na hipótese dos autos não serem digitais, conforme determina o art. 522, parágrafo único, do CPC: “Art. 522 (...) Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.” -g.n. No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual acima transcrita, pois a exordial do cumprimento provisório de sentença ID 167481828 (origem) declinou os pedidos e a causa de pedir (itens da condenação), havendo conclusão lógica entre essa e aqueles. Resta evidente que, mesmo se tratando de autos digitais, foram juntadas cópias integrais dos autos do processo principal (proc. 0001467-80.2016.8.07.0002), conforme IDs 167481830 e 167481831 – proc. 0703574-12, suprindo a exigência art. 522, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. (...) 2. Ante a constatação de que a proemial está devidamente acompanhada das cédulas de crédito rural nas quais se respaldam o direito suscitado, bem como dos documentos necessários ao regular processamento do cumprimento provisório de sentença, inexiste razão para o acolhimento da tese de inaptidão do petitório vestibular, respaldada na infração dos imperativos consagrados no art. 330 do CPC. (...)” (07296083020238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, PJe: 5/12/2023) – g.n. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÓPIAS DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELAS PARTES. REQUISITO FORMAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA. 1. É inepta a petição inicial do cumprimento provisório de sentença quando não atendidos os requisitos dispostos no artigo 522 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de cumprimento provisório de sentença, é desnecessária a juntada das procurações outorgadas pelas partes nos autos de origem quando se tratar de processo eletrônico. 3. Recurso conhecido e provido.” (07015713920238070017, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 8/9/2023). -g.n. Ademais, foram também juntadas planilhas de cálculos disponibilizadas pelo próprio site deste TJDFT em que são indicados o índice de correção monetária adotado, os juros de mora e respectivas taxas, o termo inicial e final dos juros de mora e da correção monetária, além da periodicidade dos juros, conforme documentos de IDs 167481833, 167481832 e 175057084. Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. EXCESSO DE EXECUÇÃO A agravante afirma que os cálculos apresentados não levaram em consideração o período em que ela esteve em recuperação judicial, de 18/09/2012 a 30/03/2016, transcurso de tempo no qual a atualizado do débito deve seguir o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que a agravada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora agravante ao pagamento de danos materiais e morais ao recorrido no importe de R$ 377.319,79 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), decorrente de acidente sofrido ao tentar embarcar em um ônibus da frota da agravante. (IDs 11339610, 11339747 e 12634286 – proc. 0001467-80) Do que consta dos autos, a parte agravante esteve em recuperação judicial, de 18/09/2012 a 30/03/2016, como afirmado por ela própria. Todavia, o crédito buscado na origem não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, pois a sentença foi proferida em data bastante posterior, em 18/03/2019 (ID 11339747 – proc. 0001467-80) Dentro desse contexto, a controvérsia posta reside em analisar se, sendo extraconcursal o crédito perseguido nos autos, o cálculo do valor devido deve observar a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. No que se refere ao cálculo do valor devido, para que observe os parâmetros fixados em lei, qual seja, a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente quanto à incidência apenas correção monetária, afastando os juros, observa-se que o dispositivo se refere aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. Sendo o crédito extraconcursal o caso dos autos, não se submete às regras da recuperação judicial, devendo ser atualizado e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FORMA DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão ora guerreada, determinando-se que o cálculo do valor devido observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, de modo que os valores deverão ser atualizados até a data de deferimento da recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, deve incidir sobre eles apenas a correção monetária, determinando-se, se for o caso, o auxílio da contadoria do juízo. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a agravada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora agravante ao pagamento de danos morais à recorrida, no importe de R$ 248.097,73. 2.1. Do que consta dos autos, a parte agravante está em recuperação judicial, tendo sido tal pedido formulado em 13/08/2008 e homologado em 26/05/2010. Todavia, entendeu-se no curso do feito que o crédito buscado na origem não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, uma vez que teve fato gerador posterior ao pedido de soerguimento. 2.2. Dentro desse contexto, a controvérsia posta reside em analisar se, sendo extraconcursal o crédito perseguido nos autos, o cálculo do valor devido deve observar a norma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, notadamente no que se refere à atualização até a data do pedido de recuperação judicial. 3. A natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. 3.1. Isso porque a disposição legal mencionada se refere, apenas, aos créditos que serão habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. 3.2. Nesse sentido, "(...) "1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 2. Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento." (0704336-34.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 07/08/2023). 4. Ficam as partes advertidas de que havendo interposição de embargos manifestamente protelatórios, haverá condenação ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, não excedente, todavia, a 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, &amp; 2 CPC). 5. Agravo de instrumento improvido. (07443549720238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/2/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523, §1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios - CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1404256, 07118691520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator